Tribunal: TJBA
Processo: 0001755-80.2011.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001755-80.2011.8.05.0124 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: ANILTON PALMA DE AZEVEDO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO. REGRA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DÍVIDA LÍQUIDA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL/2002. PRECEDENTES DO STJ. INTERRUPÇÃO POR PROTESTO. PRETENSÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002) à pretensão monitória fundada em cédula de crédito rural pignoratícia emitida, em 08/07/1996, sob a vigência do Código Civil de 1916, quando, na data da entrada em vigor do Código Civil/2002, considerando a data de vencimento final em 31/10/2002, não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional anterior. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial para contagem da prescrição é 11/01/2003 (data de entrada em vigor do Código Civil/2002), em observância à segurança jurídica e à irretroatividade da norma. 3. Houve interrupção do prazo prescricional em 25/09/2007, com o protesto do título, conforme art. 202, III, do Código Civil/2002. 4. A demanda, ajuizada em 15/07/2011, foi proposta dentro do novo prazo quinquenal, não estando, portanto, prescrita. Apelação a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 001755-80.2011.8.05.0124, da comarca de Itaparica – BA, em que figura como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e Apelado ANILTON PALMA DE AZEVEDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, nos termos da certidão de julgamento. Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).